Tribunal: TJPA
Processo: 0851691-96.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10075 - Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851691-96.2018.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: LUIS DA SILVA TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. FIXAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, mas não fixou os critérios de correção monetária e juros de mora incidentes sobre a verba indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão quanto à fixação dos consectários legais da condenação por danos morais e seus respectivos termos iniciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

A ausência de fixação dos encargos legais compromete a liquidez do título judicial e configura omissão relevante.

5.

O art. 389 do Código Civil impõe a incidência de atualização monetária, aplicando-se o IPCA quando inexistente índice específico.

6.

Os juros de mora seguem a taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil (Selic, deduzido o índice de atualização), e incidem desde a citação, conforme art. 405 do mesmo diploma.

7.

A correção monetária da indenização por danos morais incide a partir do arbitramento, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração acolhidos.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER os embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, já qualificado, devidamente representada por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 30021708 assim ementado:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. ALTERAÇÃO ABRUPTA DO PADRÃO DE CONSUMO. INEXIGIBILIDADE DAS FATURAS. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a inexigibilidade das faturas de junho, julho e agosto de 2018; determinando a devolução em dobro dos valores pagos referentes à fatura de junho/2018 e em forma simples quanto às demais; além de fixar indenização por danos morais no valor de R$5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se são exigíveis as faturas de energia elétrica dos meses de junho, julho e agosto de 2018; (ii) estabelecer se é devida a repetição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; (iii) determinar se subsiste o dever de indenizar por danos morais e se o valor fixado é razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de prestação de serviço público essencial ao consumidor final, enquadrando-se as partes nos conceitos legais de consumidor e fornecedor.

4. A análise dos autos revela que houve alteração abrupta e desproporcional no consumo de energia da unidade consumidora a partir de junho de 2018, com aumento superior a 100% em relação à média anterior, sem justificativa plausível por parte da concessionária.

5. A substituição do medidor, comprovada por termo de ocorrência, seguida de retorno ao padrão histórico de consumo, reforça a presunção de falha na medição e afasta a legalidade das cobranças impugnadas.

6. A concessionária não produziu provas suficientes para comprovar a normalidade das faturas ou a existência de fatores internos ao consumidor que justificassem o aumento de consumo, não se desincumbindo do ônus probatório invertido.

7. A restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível apenas quando comprovado o pagamento indevido. Como apenas a fatura de junho de 2018 foi adimplida, a devolução em dobro restringe-se à parcela relativa ao consumo irregularmente cobrado neste mês, excluindo-se os valores correspondentes a débitos pretéritos. Não é cabível repetição quanto às faturas de julho e agosto de 2018, que não foram pagas.

8. A emissão de faturas muito superiores à média histórica, acompanhada de ameaça de corte e demora no cumprimento de liminar judicial, configura falha grave na prestação do serviço, apta a ensejar indenização por danos morais. O valor de R$5.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido.

Sustenta a embargante que o acórdão incorreu em omissão ao não fixar os consectários legais incidentes sobre a condenação por danos morais, especialmente quanto ao índice de correção monetária, ao termo inicial da atualização, à taxa de juros de mora e ao respectivo termo inicial. Alega que tal definição é necessária para conferir liquidez e segurança jurídica ao título judicial, requerendo a integração do julgado para suprir a omissão apontada.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado no ID 30987194.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos declaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso em exame, assiste razão à embargante.

Verifica-se que a sentença, ao condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, não fixou expressamente os encargos legais incidentes sobre a condenação. O acórdão, ao manter integralmente esse capítulo da sentença, também deixou de suprir tal lacuna.

A ausência de definição quanto aos consectários legais — correção monetária e juros de mora — caracteriza omissão relevante, por se tratar de elemento necessário à plena liquidez e exequibilidade do título judicial. Embora tais encargos decorram da lei, a sua explicitação no título condenatório confere maior segurança jurídica e evita controvérsias na fase de cumprimento de sentença.

Nos termos do art. 389 do Código Civil, não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. O parágrafo único do referido dispositivo estabelece que, na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pelo IBGE, ou índice que vier a substituí-lo.

No tocante aos juros de mora, dispõe o art. 406 do Código Civil que, quando não convencionados ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados de acordo com a taxa legal, sendo que o § 1º estabelece que a taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389.

Assim, impõe-se a integração do acórdão para fixar expressamente os consectários legais incidentes sobre a condenação por danos morais.

A correção monetária deverá incidir a partir da data do arbitramento da indenização, em conformidade com a orientação consolidada na jurisprudência, utilizando-se o IPCA, nos termos do parágrafo único do art. 389 do Código Civil.

Os juros de mora, por sua vez, incidirão a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, observando-se a taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do mesmo diploma, correspondente à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária.

Desse modo, configura-se omissão a ser sanada, sem alteração do mérito da condenação, mas apenas para integrar o julgado quanto aos encargos legais aplicáveis.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, para sanar a omissão apontada e integrar o acórdão, a fim de fixar que sobre o valor da indenização por danos morais incidirão: (i) correção monetária pelo IPCA, a partir da data do arbitramento; e (ii) juros de mora desde a citação, calculados de acordo com a taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil (taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária).

Ficam inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/03/2026